Tribunal: TJPA
Processo: 0808413-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808413-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: VITOR RAPHAEL NOE MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO POR MAIORIA.

1. Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a maior periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de 1,008g de maconha e pelos indícios de tráfico intermunicipal, haja vista que o paciente afirmou aos policiais que a droga ia ser levada de Redenção para Floresta do Araguaia, a fim de ser entregue para um indivíduo que estava aguardando, justificando a manutenção da segregação preventiva, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. Por maioria de votos, vencidos a relatora e o Des. Pedro Sotero, ordem conhecida e denegada, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem e, por maioria de votos, denegá-la, cassando-se a liminar anteriormente deferida, vencidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rosi Maria Gomes de Farias e Pedro Pinheiro Sotero, que concediam a ordem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
VITOR RAPHAEL NOE MENDES
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que decretou a sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal nº 0803294-85.2024.8.14.0045
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 19671172, o impetrante informou que o ora paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/05/2024
, pela suposta prática do delito de
tráfico ilícito de drogas
.

Relatou que, segundo consta nos autos do Inquérito Policial, o ora paciente foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, por suposta atitude suspeita, momento em que, após revista pessoa, fora encontrado em sua posse
1.008kg (um quilo e oito gramas)
de entorpecente vulgarmente conhecido como
“maconha”
, embalada e dentro de uma caixa de papelão.

Pontuou que, diante do estado flagrancial, a autoridade policial apresentou pedido pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como pela quebra de sigilo telefônico.

Salientou que a defesa, por sua vezes, apresentou
pedido de liberdade provisória
, juntando aos autos
Certidão de Antecedentes Criminais
,
Declaração de Trabalho Lícito
,
Comprovante de Residência
e
Declaração de Matrícula da Faculdade UNIPLAN
, onde o ora paciente está cursando
Fisioterapia
.

Ressaltou que, todavia, em
Audiência de Custódia
, o
membro do Ministério Público de 1º Grau
, após ouvir o paciente,
requereu a revogação da prisão preventiva
anteriormente decretada pelo Juízo, por entender não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Comentou que a defesa, presente na Audiência de Custódia, acompanhou o parecer do Ministério Público, e solicitou a revogação da prisão preventiva, apontando a
primariedade
, o
trabalho lícito
, a
residência fixa
e o
fato do paciente estar cursando nível superior
, elementos que demonstram a
ausência de risco a ordem pública
, ao
regular andamento processual
e a
eventual aplicação da lei penal
.

Destacou que, entretanto, o Juízo
a quo

negou
o requerimento feito pelo representante do Ministério Público e pela Defesa,
mantendo a prisão preventiva do ora paciente
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
e pela
quantidade da droga apreendida
.

Sublinhou que a prisão preventiva deve ser adotada com
ultima ratio
, sendo assim, imperiosa a
concessão do pedido de liminar
para que o paciente
responda à ação penal em liberdade
, vez que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do CPP
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a ratificação da liminar a ser deferida.

Solicitou sua intimação pessoal para fins de participação do julgamento em sessão plenária.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Em
24/05/2024
, ID 19735178, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
, após análise dos autos,
deferiu
o pedido de liminar pleiteado em favor do ora paciente,
revogando a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0803294-85.2024.8.14.0045
,
determinando a imposição de medidas cautelares diversas a serem definidas pelo juízo de origem
, com
exceção do monitoramento eletrônico
, tendo em vistas as
condições pessoais favoráveis
do paciente.

Em seguida, foram solicitadas
informações
ao juízo
a quo
acerca das alegações suscitadas pela defesa, e a posterior remessa dos autos à
Procuradoria de Justiça
do Ministério Público para análise e parecer.

Em
27/05/2024
, ID 19765031, Através do
Ofício nº 59/2024-GAB
, o juízo ora inquinado coator prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:

“(...). 1 – Trata-se de
auto de prisão em flagrante ocorrida em 16/05/2024
, pela
suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006
. Narra o
boletim de ocorrência
que
os policiais estavam em rondas táticas
,
quando avistaram o paciente com uma caixa de papelão e ao visualizar a viatura ele tentou correr e entrar em uma kitnet de forma apreensiva e rápida
,
motivo pelo qual fizeram a sua abordagem e dentro da caixa de papelão encontraram um pacote com aproximadamente 1.008 gramas de substância análoga a maconha
. (id 115709529) 2 – Em
17/05/2024
a defesa juntou pedido de liberdade provisória sob fundamento, em síntese, que o autuado é réu primário, acadêmico do curso de fisioterapia, assim, não estariam presentes os requisitos para a conversão em prisão preventiva. (id 115729296) 3-
Proferida decisão designando audiência de custódia para 20/05/2024
,
ante a impossibilidade de realização do ato a data
, vez que este magistrado encontrava-se presidindo sessão de julgamento por júri popular. (id 115736190) 4- O Ministério Público, em
18/05/2024
,
manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória e deferimento do pedido da autoridade policial pelo acesso dos dados do celular apreendido
. (id 115791294) 5- Em
18/05/2024

foi proferida decisão que homologou a prisão em flagrante e, entendendo que diante da situação narrada
,
a conduta perpetrada pelo (a) investigado (a) evidenciava periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelavam-se insuficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
,
foi decretada a prisão preventiva
,
além de autorizar o acesso aos dados do aparelho celular apreendido com o paciente
. (id 115790320) 6-
Realizada audiência de custódia em 20/05/2024
,
sendo mantida a prisão preventiva do paciente
,
tendo em vista que não foi trazido nada que implicasse na necessidade de revisão da decisão proferida em ID 115790320
,
a qual trouxe fundamentação concreta acerca da conversão do flagrante em preventiva
,
atendendo a pedidos da autoridade policial e do MPE
. (id 115879550) 7 - Na
data de hoje (24/05/2024)
,
aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência
,
comunicando também a concessão da liminar
,
a qual foi prontamente encaminhada para cumprimento
. (...).”

Grifei

Nesta
Superior Instância
, ID 19819043, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, ausente o alegado constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Tendo em vista a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto.

De início, igualmente
conheço
da impetração, eis que satisfeitas as condições de admissibilidade.

Ato contínuo, pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 19671688) o seguinte:

“(...)

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual têm sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim,
observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes
, quais sejam o fumus commissi delicti,
consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuada em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa
.

Outrossim,
presente periculum libertatis
, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública,
diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, bem como, da quantidade de entorpecentes (1kg e 8g de maconha) apreendidos, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa
.

Consoante se depreende do depoimento do condutor,
na data de ontem (16.05.2024), por volta das 19h30min, realizavam rondas ostensivas quando, ao trafegarem pela rua Xinguara, próximo as kitnets, visualizaram um indivíduo com uma caixa de papelão nas mãos, que ao perceber a aproximação da viatura policial o indivíduo tentou correr e entrar nas kitnets de forma apreensiva e rápida, o que chamou a atenção da guarnição, que em razão disso emitiram ordem de parada
, o que foi obedecido,
sendo realizada a abordagem do indivíduo, o qual foi identificado como VITOR RAPHAEL NOE MENDES
, ora autuado,
que o autuado abriu a caixa que trazia consigo e em seu interior havia um pacote de aproximadamente 01kg e 08g (um quilo e oito gramas) de maconha
, afirmando que tinha acabado de receber os entorpecentes, e
que era para transportar para Floresta do Araguaia, local em que entregaria para o nacional GEAN
, que já estava aguardando (ID 115709529 - Pág. 8).

O autuado não responde a outro procedimento criminal.

(...)

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão
, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Logo,
diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona(is) VITOR RAPHAEL NOE MENDES
, qualificado(s), indeferindo o pedido da defesa, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.(...)”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a maior periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de quantidade significativa de droga – 1,008g de maconha – e pelas circunstâncias do delito, especialmente o fato do coacto ter afirmado aos policiais que o entorpecente apreendido ia ser levado para o Município de Floresta do Araguaia (indícios de tráfico intermunicipal), para ser entregue a outro indivíduo que aguardava, o que, como bem observou o magistrado
a quo
, indica,
prima facie
, que se dedica a atividades criminosas e, assim, justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (515G DE MACONHA). RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RÉU EM CUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso,
a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, especialmente em razão da apreensão de quantidade significativa de droga - 515g de maconha
.

3. Sobre o tema,
esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade ou a natureza
das drogas apreendidas
,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
" (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

(...)

8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 184.985 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
É idônea a fundamentação do decreto prisional centrada na gravidade da conduta criminosa, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos (969,19 g de cocaína)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 892.557 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA.

1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.

2. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
Quantidade da droga apreendida (1kg de maconha) que denota a periculosidade do agente, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública
.

4. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência e está em sintonia com a Constituição Federal (art. 5º, LXI).

5.
Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP)
.

6.
Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

7. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.

8. Ordem denegada.”
(TJ/SP, 2006982-59.2024.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Toloza Neto, j. 28/02/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/06/2024